Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência da ação. Nos termos do art. 485, VIII e § 4o do Código de Processo Civil, a desistência da ação não está condicionada à concordância do réu caso não apresente contestação. Na questão, o requerido sequer foi citado, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo e o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105